Tribunal: TJDFT
Processo: 0704936-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704936-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON ANTONIO ROSSETTO AGRAVADO: SEZANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Réu sem a juntada dos comprovantes de recolhimento do preparo. Por meio de despacho (ID 24305706), intimei-o para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolhesse o valor que faltava para perfazer o equivalente ao dobro do preparo e anexasse os comprovantes de pagamento e as respectivas guias de recolhimento, sob pena de deserção, nos termos do art. 932, parágrafo único, c/c o art. 1.007, § 4o, todos do CPC/15. Em 6/4/2021, o prazo decorreu sem a manifestação do Agravante (ID 24642314). Acrescente-se que, compulsando os autos de origem, verifiquei que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 23/3/2021, extinguindo o processo sem resolução de mérito (ID 86902911, na origem), circunstância que evidencia a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator